Tribunal: TJES
Processo: 0000566-44.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000566-44.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRUNO ALVES DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000566-44.2020.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: BRUNO ALVES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por

B
RUNO ALVES DE SOUZA
contra a r. sentença
p
rolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da comarca de Vila Velha
, que o condenou pela prática do crime descrito nos artigos 155, §4º, I, e 307, ambos do Código Penal, fixando-lhe pena definitiva de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 06 (seis) meses de detenção, estabelecendo regime inicial aberto, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Na forma d
as razões,
r
equer a defesa
que seja
a
plicada fração d
e 1/6

e
m relação à circunstância atenuante da confissão espontânea
relativamente ao crime de furto, com o consequente redimensionamento da pena
.

P
ois bem.

N
ão contestadas a materialidade e autoria delitivas, a apreciação do mérito se restringe ao arrazoado pelo apelante.

Conforme entendimento jurisprudencial já firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, na ausência de parâmetros previamente definidos pelo legislador,
deve ser adotada a fração de 1/6 (um sexto) para a incidência das circunstâncias atenuantes. Vejamos:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AUMENTO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...] III - A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, e não pela incidência de circunstâncias judiciais constantes do art. 59 do Código Penal. [...] (HC 488.097/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 12/04/2019).

Todavia,
compulsando a sentença monocrática
, evidencio que a
redução
procedida
na sentença condenatória
pela confissão espontânea em relação ao crime de furto se limitou a
03 (t
rês
) meses,

não
atende
ndo
aos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade
.

Em razão disso,
procedo com a redução d
a pena em 1/6 (um sexto),
fixando-a em
2 (d
ois
) anos
e 6 (seis) meses
de reclusão
.

I
nexistentes circunstâncias agravantes, bem como causas de diminuição ou aumento de pena,
sendo definitiva a reprimenda acima arbitrada
.

Por todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
E DOU-LHE PROVIMENTO,
para reduzir a pena

imposta
ao apelante

pelo crime de furto
, mantendo-se incólume a r. sentença quanto aos demais termos
.

É como voto.

VOTO REVISOR
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000566-44.2020.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: BRUNO ALVES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL
– ART.
1
55, §4º, INCISO I E ARTIGO 307, NA FORMA DO ARTIGO 69, TODOS DO CÓDIGO PEAL
–
1.
APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA A ATENUANTE DA CONFISSÃO
ESPONTÂNEA
.
AUMENTO DO
QUANTUM
EMPREGADO.
2 -

RECURSO
CONHECIDO
E
PROVIDO.
1.

Tendo em vista a atenuação desproporcional da pena ante ao reconhecimento
da
confissão espontânea,
necessário seja esta reduzida, n
a fração de
1/6 (um sexto),
conforme orientação jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça.
2
.

Recurso conhecido
e provido
.

DECISÃO
À UNANIMIDADE, dar PROVIMENTO AO recurso, NOS TERMOS DE VOTO DO EMINENTE RELATOR.